Tribunal: TJDFT
Processo: 0719491-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. PENHORA. COMPANHEIRA DO DEVEDOR. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS.
1. Nos termos do art. 792, IV, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de bens do cônjuge ou companheiro, nas hipóteses em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida.
2. No caso concreto, o crédito perseguido pelo credor não está salvaguardado por garantia fidejussória da companheira do devedor ou por garantia real do patrimônio a ser meado, sendo, portanto, impositivo o indeferimento de pesquisa de bens em seu nome, sobretudo porque não figurou como parte do processo originário ou do atual cumprimento de sentença.
3. Negou-se provimento ao recurso.